Tribunal: TJDFT
Processo: 0742144-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742144-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON SANTOS CANDIDO AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A peça recursal não foi acostada à documentação inicial. Em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante sobre o não conhecimento do recurso, considerando a inexistência da figura de emenda ao recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator